Tribunal: STF
Processo: ARE 1269446
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDEF. VERBAS. SUPLEMENTAÇÃO PELA UNIÃO. VINCULAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 



    1. A complementação ao FUNDEF realizada a partir do valor mínimo anual por aluno fixada em desacordo com a média nacional impõe à União o dever de suplementação de recursos, mantida a vinculação constitucional a ações de desenvolvimento e manutenção do ensino.



    2. É vedada a utilização das verbas suplementadas pela União para finalidade derivada consistente no pagamento de honorários advocatícios contratuais. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com fixação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC.